Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712993-36.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de petição (ID 48689936) em que ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA apenas reitera o conteúdo de petição anteriormente apresentada (ID 48183094). Mais uma vez, nada a prover. Cumpra-se o decidido anteriormente (ID 47919758). Publique-se. Brasília, 07 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora